Tribunal: TJMT
Processo: 1030638-16.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030638-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), JEFFERSON LIMA FERREIRA - CPF: 004.014.161-60 (AGRAVANTE), ERIC DE CAMARGO BARRETO - CPF: 011.055.031-51 (AGRAVANTE), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (AGRAVADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.644.512/0005-24 (AGRAVADO), SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 23.847.868/0006-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA/RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL
– INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – VEÍCULO APREENDIDO NOS AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO – SUSPENSÃO DO CONTRATO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), que restou demonstrado no presente caso.

Mostra-se possível a suspensão d
os efeitos do contrato formulado com
o autor, bem como de abstenção de inclusão de seu nome em órgãos de restrição ao crédito, quando existem indícios de cometimento de crime contra o consumidor, decorrente da propaganda abusiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1030638-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ERIC DE CAMARGO BARRETO e OUTRO

AGRAVADO:

SOLUÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ERIC DE CAMARGO BARRETO
e
JEFFERSON LIMA FERREIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo
,

que, nos autos da
Ação Anulatória/Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores e Dano Moral nº 1044535-85.2023.8.11.0041,
ajuizada em face de

SOLUÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA
, indeferiu a tutela de urgência, onde almeja que a requerida que se abstenha de efetuar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial referente ao contrato em discussão, assim como deixe de efetuar qualquer negativação referente a respectiva avença.

Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que “
Há nos autos documentos, contrato, pagamentos e conversas cuja agravada garante um serviço perfeito e eficaz (não apreensão do veículo x redução de até 70% do valor com o banco + assistência reiterada), tudo isso mediante o pagamento de R$ 19.20000 reais. Entretanto, ao final de 90 dias o Agravante teve efetivo prejuízo “apreensão do veículo” e ausência de respaldo das Agravadas, fato esse, garantido pela empresa que nunca ocorreria
” (sic).

Salientam que “
antes da entabulação do contrato entre as partes, o Agravante quitava regularmente as parcelas do financiamento, porém após a fantasia e propaganda enganosa da empresa Agravada pela rede mundial de televisão apresentada pelo então “Ratinho”, foi induzido a cessar o pagamento do financiamento e, que mesmo assim não haveria busca e apreensão
” (sic).

Ressaltam que o magistrado discorreu que “
mostra-se prematuro concluir que os autores foram induzidos a erro para assinar o contrato objeto da demanda, o que será mais bem esclarecido após a contestação e instrução processual
” (sic).

Mencionam que “
já foram quitados o valor de R$5.040,00 reais e ainda resulta o valor de R$ 14.160,00 reais
” (sic).

Explicam que apesar do veículo estar no nome de Jefferson Lima Ferreira, quem tinha a posse era o Eric Camargo Barreto “
devido ao instrumento contratual particular entre eles, sendo que utilizava como meio de complementação de sobrevivência financeira
” (sic).

Assinalam que “
o requerente Eric após a súbita apreensão do veículo está passando por sérios problemas financeiros, pois além de possuir uma dívida superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) com as Agravadas, DEVE o banco Pan R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais)
” (sic).

Informam que segundo conversa de áudio “
o vendedor/gerente da empresa afirma que eventual busca e apreensão do veículo eles tinham as informações privilegiadas e que não deixaria o Requerente perder seu carro, inclusive afirmou ser “difícil acontecer busca e apreensão
” (sic), todavia, após 90 dias da assinatura do contrato seu veículo foi apreendido.

Descrevem que a referida empresa “
sofre investigação do Ministério público – MT para apurar o crime previsto no art. 7 da lei 8.137/90 - I.P. 452.4.2022.31710
” (sic) e ainda responde a 118 ações ajuizadas apenas no ano de 2023, inclusive em demais Estados.

A par do exposto, pugna pelo provimento do recurso para suspender o contrato (57596) e determine que a agravada que se abstenha de efetuar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial referente ao contrato em questão, assim como deixe de efetuar a negativação do nome dos recorrentes, sob pena de pagamento de multa diária (id. 196357175).

A tutela recursal foi
deferida
em 19/12/2023, por esta Relatoria (id. 196602175).

A agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 202805163).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros deixa de manifestar por ausência de interesse processual (id. 206368694).

Os agravantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 196378683).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ERIC DE CAMARGO BARRETO
e
JEFFERSON LIMA FERREIRA
ajuizaram a
ação anulatória/rescisão de contrato c/c restituição de valores e dano moral
em desfavor de
SOLUÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA
, relatando, em síntese, que o requerente Jeferson possui 3 veículos financiados em seu nome: Renaut Sandero, uma Motocicleta (XRE) e um HB20, com saldo remanescente de 52 (de 60) parcelas de R$ 1.577,00 oriundo do banco Pan, cujo valor da dívida perfazia em R$ 83.581,00 (oitenta e três mil quinhentos e oitenta e um reais), onde o segundo requerente possui a posse do último veículo.

Aduzem que a proposta inicial da requerida consistiu em negociar o referido saldo remanescente, com a garantia de redução do respectivo valor ao montante de R$29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais), cujo negociação com a financiadora ocorreria a partir da assinatura do contrato, com êxito na primeira parcela em atraso.

Além disso, explanam que a requerida garantiu que o veículo não seria apreendido.

Ocorre que após o atraso de 06 parcelas do financiamento, no dia
26/10/2023, o veículo HB20, placa QBD9C89, Renavam 0108291005 foi apreendido.

Anunciam que procuraram as empresas requeridas, mas não obtiveram êxito na solução do problema, nem mesmo na devolução dos valores pagos.

Ante o exposto, postularam que a
requerida se abstenha de efetuar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial referente ao contrato em discussão, assim como deixem de efetuar qualquer negativação referente a respectiva avença.

A tutela de urgência foi indeferida na origem,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, mostra-se prematuro concluir que os autores foram induzidos a erro para assinar o contrato objeto da demanda, o que será mais bem esclarecido após a contestação e instrução processual.

Outrossim, compete aos autores noticiarem o ajuizamento da presente demanda junto aos procedimentos administrativos e judiciais que entenderem pertinente.

Destarte, ausente a probabilidade do direito,
indefiro
o pedido de tutela de urgência”.

Do cotejo da situação concreta, a decisão hostilizada deve ser reformada, porquanto foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, a probabilidade do direito invocado está evidenciada no contrato firmado entre o agravante Jefferrson e a financeira agravada, onde é possível atestar o compromisso com a renegociação da dívida de financiamento do veículo junto ao Banco Pan S/A (id. 134921814, na origem), bem como a garantia de que veículo não iria sofrer busca e apreensão por falta de pagamento das prestações, conforme conversas de áudio do representante da requerida (id. 134921792).

Todavia, verifica-se que os agravantes colacionaram documentos que comprovam que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em desfavor deles e ainda que o automóvel foi apreendido (id. 134920832 e 134921800, autos de origem).

Não obstante a isso, a agravada sofre investigação do Ministério público – MT para apurar o crime contra as relações de consumo, previsto no art. 7º da Lei 8.137/90 – Inquérito Policial nº 1001915-55.2023.8.11.0042 (id. 134923089), bem como Ação Civil Pública no Estado de Minas Gerias (id. 134923085).

Assim, deve ser autorizada a suspensão do contrato, até que a instrução se realize, para se verificar a existência de crime contra a relação de consumo, com a prática de propaganda enganosa.

Imperioso ressaltar que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pelos autores na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para a requerida/agravada, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.

Por outro lado, o perigo de dano milita em favor do agravante, em decorrência dos prejuízos com eventuais cobranças.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça, de casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO
DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS
–
POSSIBILIDADE
– CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026392-74.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DE OBRA –
SUSPENSÃO DA COBRANÇA
REFERENTE À TAXA DE JUROS –
POSSIBILIDADE
–
DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA
–
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EMPRESA CREDORA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança referente às taxas de obra ligadas ao Condomínio Athenas, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda”.
(TJ-MT 10113960820228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela recursal, determinando que as empresas agravadas suspendam os efeitos do Contrato nº 57596, bem como que elas se abstenham de incluir o nome dos agravantes nos órgãos de restrição ao crédito ou se já incluído que retire, no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024